Tribunal: TJSP
Processo: 1003038-33.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Inadimplemento de faturas. Autora que não demonstrou a quitação da dívida. Exigibilidade do crédito representado pelas faturas emitidas pela ré em razão dos serviços de telefonia prestados à autora. Cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Inadimplemento de faturas. Autora que não demonstrou a quitação da dívida. Exigibilidade do crédito representado pelas faturas emitidas pela ré em razão dos serviços de telefonia prestados à autora. Cobrança de multa. Rejeição. Impossibilidade de cobrança em virtude do cumprimento do prazo originário de fidelização pela autora. Danos morais. Não acolhimento. Aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recursos desprovidos.